Tribunal: TJMT
Processo: 0009039-44.2014.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009039-44.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFIFE HUSSEIN FARES - CPF: 629.556.081-49 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLEONICE MOURA PEREIRA - CPF: 205.161.341-91 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009039-44.2014.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CITAÇÃO POR EDITAL EM ANTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE FOI REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA E EM JORNAL LOCAL – REQUISITOS DA ÉPOCA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO PELO CURADOR ESPECIAL NOMEADO AO REQUERIDO DA CITADA AÇÃO DE USUCAPIÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Preenchidos os requisitos exigidos pelas regras então vigentes, art. 231 e art. 232 do CPC/1973, notadamente a publicação do edital de citação no diário da justiça e no jornal local, é de ser afastado o pedido de nulidade da referida citação por edital.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009039-44.2014.8.11.0003

Apelante:
Afife Hussein Fares

Apelados:
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor

Afife Hussein Fares
.

AÇÃO
:
Nulidade de Ato Jurídico
0009039-44.2014.811.0003

proposta por
Afife Hussein Fares
aqui apelante em face de
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
aqui apelados
.

SENTENÇA (
Juiz da 2
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação
e
condenou
o autor aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, ter proposto
a ação com o objetivo de obter a nulidade do ato jurídico que conferiu por sentença a Usucapião em favor dos requeridos
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
aqui apelados do imóvel matricula nº 21.643 do Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis, ao argumento de nulidade da citação por edital, levada a efeito à época, pelos seguintes motivos: I- Que a autora
Afife Hussein Fares

aqui apelante e seu falecido esposo
Hussein Kamal Fares
(faleceu em 1993) residiam em Cuiabá e não em Rondonópolis, inclusive, que essa informação consta na matrícula do imóvel que se buscou usucapir; II- Que o lote foi cedido ao requerido apelado
Sebastião de Oliveira Lima
para uso como escape de sua oficina e não autorizaram nenhuma edificação; III- Que as publicações da citação por edital somente foram levadas a efeito em periódico (Tribuna) de circulação em Rondonópolis; IV- que não há uma diligência demonstrando a tentativa de encontrar o endereço dos proprietários em Cuiabá, local onde residiam.

Sustenta que a prova testemunhal confirmou sua alegação de ter ocorrido situação de tolerância por ter o autor
Afife Hussein Fares

aqui apelante apenas ter cedido o imóvel para o requerido apelado
Sebastião
para que servisse de área de escape da oficina mecânica do requerido apelado e que não foi feita edificação no citado imóvel.

Após alegar a nulidade da citação por edital ocorrida na ação de Usucapião, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença (id. 247553152).

Nas contrarrazões, id. 247553157, os requeridos
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
aqui apelados defendem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009039-44.2014.8.11.0003

Apelante:
Afife Hussein Fares

Apelados:
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor

Afife Hussein Fares

é saber se é caso de reforma da sentença
impugnada, que
julgou improcedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico
0009039-44.2014.811.0003

proposta por
Afife Hussein Fares
aqui apelante em face de
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
aqui apelados e que
condenou
o autor aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se, na origem, de Ação de Nulidade de Ato Jurídico
0009039-44.2014.811.0003

proposta por
Afife Hussein Fares
aqui apelante em face de
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
aqui apelados, em que o autor recorrente defendeu a nulidade da matrícula 88.865 do CRI de Rondonópolis fruto da sentença de procedência da Ação de Usucapião nº
106/2002

que foi proposta pelos

aqui requeridos apelados
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
.

O argumento para se obter a pretendida nulidade de matrícula foi o de nulidade da citação por edital da então requerida
Afife Hussein Fares
(e agora autora apelante) e do seu esposo

Hussein Kamal Fares
, que faleceu em 1993,
na Ação de Usucapião nº 102/2002 que foi proposta por pelos

agora requeridos apelados
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira
.

O conjunto probatório revelou que a autora aqui apelante
Afife Hussein Fares
sequer conhecia os requeridos aqui apelados
Sebastião de Oliveira Lima e Cleonice Moura Pereira

e também não tinha conhecimento da localização do imóvel objeto da lide, bem assim, que a autora aqui apelante, ao contrário do que consignou na petição inicial desta ação de nulidade de ato jurídico, também não esteve na cidade de Rondonópolis para conversar com o requerido
Sebastião
.

A prova ainda demonstra que ao contrário da alegação posta na petição inicial da ação declaratória de nulidade de ato jurídico e nas razões deste apelo
não consta na matrícula do imóvel objeto da lide o endereço do titular do domínio
.

A citação de
Hussein Kamal Fares
e à sua esposa

Afife Hussein Fares
aqui autora/apelante na Ação de Usucapião foi feita

em julho de 2006 pelo Diário da Justiça e pelo jornal A Tribuna com circulação em Rondonópolis (id. 247552774, fls. 66/67 e 108/110).

Assim, foram atendidas as regras do art. 231 e do art. 232 do CPC de 1973 vigente naquela época, cujos regramentos dispunham:

“
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu
;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital
:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias,
uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local
, onde houver
;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte (20) e sessenta (60) dias, correndo da data da primeira publicação.

Parágrafo único. Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o número II deste artigo.”

Neste sentido a orientação jurisprudencial da época:

“
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EDITA REQUISITOS PREECHIDOS. INDEFERIMENTO.
Vislumbram-se as hipóteses dos mencionados artigos 231 e 232 do CPC de 1973
, que foram acolhidos no Novo Código de Processo Civil,
sendo preenchidos todos os requisito para citação por edital
.
Não há previsão sobre publicação de edital no suposto local de domicílio
dos executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70073479933, publicação do acórdão em 9.6.2017)
”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
Ementa: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELLA NULLIT NSANABILIS. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIA EDITAL. DEMANDA EXECUTÓRIA.

NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação po termos do artigo 231, Il do Código de Processo Civil de 1973, é indicada para os casos em que o réu se em local incerto e não sabido. 2. No caso dos autos houve inúmeras tentativas de localização do re através de pesquisas nos Sistemas Bacenjud e Infodeg, sendo que todas restaram infrutiferas. Informa prestadas por parentes deram conta que o réu morava em outra circunscrição, encontrando-se em loc e não sabido. 3. Esgotados todos os meios para a efetivação da citação do réu, correta a decisão que determinou a citação por meio de edital, nos termos do art. 231, inciso II do CPC/73.
4. CUMPRIDO OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 232 DO CPC/73, TENDO SIDO AFIXADO NA SEDE DO JUÍZO, DISPONIBILIZADO N

JUSTIÇA ELETRÔNICO E PUBLICADO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA CIT.
consequentemente, não é possível reconhecer a nulidade do provimento judicial. 5. Recurso conhecide provido. Sentença mantida.
(TJDF, Apelação nº 0704020-74.2017.8.07.0018, data da publicação do acórdão: 5.10.2018)”
(grifei).

Aliás, como não houve apresentação de contestação foi nomeado curador especial ao então requerido da Ação de Usucapião
Hussein Kamal Fares
e à sua esposa

Afife Hussein Fares
aqui autora/apelante,
que ao manifestar no processo sequer alegou nulidade da citação. Apenas pediu a improcedência da ação
(id. 247552774, p. 39/42 e p. 86/88).

Inclusive, a sentença de procedência da Ação de Usucapião transitou em julgado sem recurso (id. 247552774, p. 102).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora (id. 247552798):

“
A ação de usucapião foi ajuizada em 2002, quando os processos tramitavam na forma física, não havendo as ferramentas atuais para pesquisa de processos de forma virtual
.

A citação por edital foi publicada no ano de 2004, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que não continha exigência de tentativa de localização via concessionárias e cadastros de sistemas
.

Na vigência do CPC/73, o art. 231 assim disciplinava:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

E o art. 232, quanto aos requisitos para a citação por edital:

Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Neste sentido o julgado:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008052-61.2020.8.11. 0041 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pelo inventariante ANIZ BECHARA AGRAVADOS: HÉLIO FREDOLINO FAUST e DORALICE MENDONÇA FAUSTE M E N T AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIDO FALECIDO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PESSOA DESCONHECIDA DOS AUTORES DA REFERIDA AÇÃO E DOS DEMAIS POSSUIDORES QUE RESIDEM NO MESMO LOTEAMENTO DESDE 1991 – AUSENTE AVERBAÇÃO DO ÓBITO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSENTE INDICAÇÃO DE DADOS DE DATA DE NASCIMENTO E DE ENDEREÇO – CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE NO CPC/1973 DE BUSCAR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS A ATUAL LOCALIZAÇÃO E/OU ENDEREÇO DO REQUERIDO – ARTS. 221, III, 231, II, 232, I, DO CPC/1973 – PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015)– AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL “IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O LUGAR EM QUE SE ENCONTRAR” (ART. 232, I, DO CPC/1973)– DEFESA REGULARMENTE EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (ART. 283 CPC/2015)– VAZIA E DESPROVIDA DE PREJUÍZO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PARTE AUTORA APELANTE NÃO SE INSURGE E/OU TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL POR OUTRAS PESSOAS POR MAIS DE 20 ANOS E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA (ART. 278 DO CPC)– COISA JULGADA COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (ART. 276 DO CPC)– HERDEIROS DO FALECIDO NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PROATIVA – AUSENTE PUBLICIDADE DO ÓBITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS OU ATITUDE PARA REVERTER A POSSE DOS IMÓVEIS TITULADOS – AUSENTE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PREPONDERÂNCIA CONCRETA DA NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento. Embargos de declaração rejeitados.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008052-61.2020.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Não foi demonstrado qualquer indício que os requeridos tenham agido com má-fé ou dolo ao pleitear a citação por edital,
diante do desconhecimento do paradeiro do titular do domínio do imóvel e que se tratava de pessoa falecida
.

Não havendo demonstração de dolo, não se evidencia a nulidade da citação por edital,
mormente quando foi nomeado curador especial para o réu citado por edital, que apresentou defesa
.

Ademais, os requeridos adquiriram a posse do imóvel por cessão onerosa, os antigos possuidores nunca sofreram oposição à posse exercida e tampouco os requeridos.

Portanto, quando do ajuizamento da ação de usucapião, a prescrição aquisitiva já havia se operado e nesta ação nenhuma contestação à posse foi alegada, o que implica na inexistência de prejuízo, pois de qualquer forma, a posse e os requisitos para a usucapião foram cabalmente demonstrados na Ação de Usucapião.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente esta ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024